Tribunal: TJSP
Processo: 0006590-18.2012.8.26.0278
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Grave
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL GRAVE E REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE – PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DE RIGOR POR MOTIVO DIVERSO - ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O RESULTADO (LESÃO CORPORAL GRAVE), EM RAZÃO DA AÇÃO DE TERCEIROS, FOI DESEJADO OU CONSENTIDO PELO AGENTE –

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL GRAVE E REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE – PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DE RIGOR POR MOTIVO DIVERSO - ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O RESULTADO (LESÃO CORPORAL GRAVE), EM RAZÃO DA AÇÃO DE TERCEIROS, FOI DESEJADO OU CONSENTIDO PELO AGENTE – ABSOLVIÇÃO – VIABILIDADE – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613993
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0006590-18.2012.8.26.0278, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é recorrente GIOMO
PEREIRA NUNES, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso para decretar a absolvição sumária de Giomo Pereira Nunes, com fulcro no
art. 415, inc. II do Cód. de Processo Penal.V.U, de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0006590-18.2012.8.26.0278 -Voto no
2
Recurso Em Sentido Estrito no 0006590-18.2012.8.26.0278
Recorrente: Giomo Pereira Nunes
Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Itaquaquecetuba
Voto no 22.673
RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO

DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL GRAVE
E REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE
PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA
DEFESA
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DE RIGOR POR
MOTIVO DIVERSO - ROMPIMENTO DO NEXO DE
CAUSALIDADE
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
QUE O RESULTADO (LESÃO CORPORAL GRAVE), EM
RAZÃO DA AÇÃO DE TERCEIROS, FOI DESEJADO OU
CONSENTIDO
PELO
AGENTE

ABSOLVIÇÃO

VIABILIDADE RECURSO PROVIDO.
Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto
por Giomo Pereira Nunes contra a r. decisão de fls. 252/256, que, com
fulcro no artigo 419 do Cód. de Processo Penal, optou pela
desclassificação da imputação que lhe fora endereçada na inicial
acusatória, de tentativa de homicídio, para considerá-lo como incurso
no art. 129, § 1o, incs. I e III, do Cód. Penal.
Inconformado, recorre (fls. 283/288) pleiteando, em
apertada síntese, a absolvição sumária pelo reconhecimento da
legítima defesa.
Recurso devidamente contrarrazoado (fls. 290/298).
Mantida a r. decisão (fl. 300).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
não provimento do recurso (fls. 305/309).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0006590-18.2012.8.26.0278 -Voto no
3
Ao que consta de denúncia:
“Giomo Pereira Nunes (...) esta sendo processado por
infração ao artigo 121, caput, combinado com art. 14, inciso II, ambos do
Código Penal, porque no dia 14 de fevereiro de 2012, por volta das 23h00, na
Rua Montalvão, no101, cidade e comarca de Itaquaquecetuba, agindo com
intenção homicida, desferiu golpes de faca contra Pedro Dias da Silva Filho,
produzindo-lhe os ferimentos descritos no laudo de exame de corpo de delito a
fls. 23, que somente não provocaram a sua morte por circunstâncias alheias a
vontade do agente” (fl. 252).
Após o cotejamento de todos os elementos analíticos
carreados até esta etapa da persecução penal, sob o rito especial do
Júri, o d. Magistrado a quo, em atenção à manifestação do Ministério
Público favorável à desclassificação (fls. 230/239), impôs “a
desclassificação do crime imputado na inicial acusatória para o delito de lesão
corporal dolosa de natureza grave (artigo 129, § 1°, I e III, do Código Penal)
(...) uma vez que não restou comprovado que o réu agiu com o propósito de
matar a vítima, ou mesmo ter assumido o risco de sua morte” (fl. 252vo).
A materialidade do delito está consubstanciada
pela portaria (fl. 02), boletim de ocorrência (fls. 03/05), laudo de exame
de corpo de delito (fl. 23), bem como pela prova oral amealhada nos
autos.
Quanto à autoria não se nega, em momento algum,
a presença do Recorrente no local dos fatos, contudo outro desfecho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0006590-18.2012.8.26.0278 -Voto no
4
merece a solução adotada pelo Juiz Presidente do Júri.
A r. sentença assim considerou a prova oral:
O réu, interrogado durante a fase policial e em juízo,
aduziu que reside no bairro Recanto Monica há mais de trinta anos e conhece
a vítima Pedro, que é seu vizinho, o qual tinha se mudado para o bairro há
aproximadamente seis meses. Desde o momento em que Pedro mudou
para o bairro ele tem arranjado confusão com os demais moradores,
fazendo gestos obscenos para a sua filha e outras mulheres do bairro.
Além de usuário de drogas o réu também comercializava entorpecentes pelo
bairro. No dia 1° de Janeiro de 2012 foi registrado na Delegacia Central de
Itaquá, um Boletim de Ocorrência versando sobre uma briga entre Pedro e o
seu ex-genro, além de um Boletim de Ocorrência de ameaça figurando como
vítima sua filha Samara Silva Nunes. Sobre os fatos relatados na denúncia
afirmou que naquele dia, por volta das 18h00, Samara e seu amigo Junior,
assassinado após os fatos, saíram para buscar a filha de Samara na casa da
babá e o réu os seguiu, escondendo em sua calça uma arma branca tipo facão
artesanal, fato este presenciado por vizinhos, os quais correram atrás de Pedro
para que o mesmo nada fizesse com Samara e Junior. Pedro saiu em
desabalada carreira conseguindo escapar. No período noturno Pedro voltou
para casa e passou a consumir entorpecentes e, após subir na laje de sua casa
passou a ofender os vizinhos, fazendo, ainda, gestos obscenos para as vizinhas.
Neste momento, Júnior passou do outro lado da rua e retrucou as
ofensas de Pedro, que pegou o facão artesanal e correu atrás de Junior.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0006590-18.2012.8.26.0278 -Voto no
5
Estava junto com Junior e recebeu mais ou menos cinco facadas, que lhe
geraram diversas cicatrizes. Conseguiu tomar o facão da vítima. Cerca de 40
pessoas que estava na rua correram atrás de Pedro, o qual para se proteger
ingressou na casa da cunhada dele. As pessoas quebraram o portão e a porta e
entraram atrás dele. Quando chegou ao local as pessoas já tinham retirado a
vítima de dentro da casa, a qual foi arrastada para fora do imóvel. Pedro
estava sendo agredido pelos moradores do bairro com pedaços de pau, ferro,
tijolos, pedras, etc. Estava com o facão artesanal que era utilizado por
Pedro e desferiu contra ele dois golpes com as costas do facão, não
tendo em nenhum momento a intenção de mata-lo. Se tivesse acertado
com a frente do facão a vítima teria morrido. Devido aos ferimentos sofridos
anteriormente sentiu- se mal, pois perdia sangue, sendo socorrido ao Hospital
Municipal, enquanto os populares continuaram agredindo Pedro. Não
portava qualquer arma branca na data dos fatos. O facão artesanal utilizado
pertencia à vítima. Reside nesta cidade desde 1982, no bairro Recanto Mônica
com sua família. A vítima sempre teve o humor alterado. Consumia drogas e
bebidas alcoólicas.
A vítima Pedro Dias da Silva Filho, ouvido na fase
investigatória e em juízo, relatou que no inicio do ano de 2012 teve um
desentendimento com seu vizinho Giomo, devido a uma briga que teve com o
ex-marido da filha de Giomo, nessa ocasião todos vieram para a Delegacia
onde foi elaborada uma ocorrência. Que, após tal fato, passou a ocorrer
desentendimentos e provocações entre Giomo, o qual acusava o de ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0006590-18.2012.8.26.0278 -Voto no
6
estuprador, pois o acusava de ter 'mexido' com sua filha, fazendo inclusive
gostos obscenos. Alegou que na data dos fatos, Giomo estava no bar de
Marinho, o qual também tinha uma desavença com o mesmo, pois imaginava
que fora ele quem o teria denunciado para a Policia Militar, quando ali
estiveram e encontraram materiais roubados. Do bar reuniram cerca de 15
pessoas desconhecidas que foram a sua residência, quebraram a porta de aço e
ingressaram na residência, que para defender-se armou-se de um facão
artesanal, porem foi desarmado pelos indivíduos, momento em que conseguiu
correr ate a casa de sua cunhada Valeria, sendo perseguido pelas pessoas. Que,
tais indivíduos também teriam invadido a casa de sua cunhada e o retiraram
do interior, e já na via pública passaram a agredi-lo com pedaços de madeira,
pedaços de ferro e punhais, especificando que Giomo o agredia fazendo
uso de um punhal e Marinho o agredia com um pedaço de madeira e
atirando pedras. Afirmou ainda que viu quando Giomo agrediu sua esposa
Veronica e sua cunhada Valeria com o facão. Foi socorrido por uma
ambulância e permaneceu internado no Hospital por cerca de 20 dias.
Afirmou por fim que não mexeu com a filha de Giomo, e que em nenhum
momento teria ameaçado Junior. Às vezes usava maconha, e também ingeria
bebidas alcoólicas. Em juízo, ouvido perante este Magistrado, relatou que na
data dos fatos estava em sua residência a qual foi invadida pelo réu e
outras vinte pessoas. O acusado o acusava injustamente de ser estuprador.
Correu para a casa de sua cunhada e de lá foi retirado pelo réu, que lhe
desferiu vários golpes com faca. Perdeu o movimento das pernas e teve a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0006590-18.2012.8.26.0278 -Voto no
7
casa destruída. Sua esposa também foi agredida. Atualmente está preso
acusado de cometer um crime de homicídio. Reside nesta cidade no bairro
Recanto Mônica. Trabalha como serralheiro industrial.
(...)
A testemunha Valéria Maria Barros da Silva aduziu ser
cunhada da vítima Pedro. No dia dos fatos estava em casa com seu pai
adoentado e que sua irmã Veronica, esposa da vítima, estava na sua casa
visitando o pai. Em determinado momento Veronica recebeu um telefonema de
Pedro, dizendo que estavam querendo invadir sua casa para pegá-lo. De
imediato Pedro correu até sua casa, sendo perseguido por várias
pessoas dentre elas seu vizinho Giomo, o qual dizia que invadiriam
sua casa caso esta não colocasse Pedro para fora, pois queriam agredi-
lo, uma vez que Pedro teria 'mexido' com a filha de Giomo. Tentou
apaziguar os ânimos, mas Giomo, na companhia de outros três
desconhecidos, invadiram sua casa, sendo que Giomo, armado de um
facão, bateu com a lateral do facão em sua perna, para que ela saísse
da frente não causando nenhuma lesão. Pegaram Pedro e o arrastaram
para fora de casa, onde várias pessoas o agrediram com pedra, pedações de
madeira e chutes, cessando a agressão apenas quando perceberam que Pedro
estava desacordado. A partir de então todos foram embora. A vítima foi levada
ao hospital onde ficou internada por algum tempo. Soube através de Veronica
que Pedro foi preso acusado de praticar crime de homicídio em Guarulhos.
A testemunha Veronica Barros da Silva, esposa da vítima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0006590-18.2012.8.26.0278 -Voto no
8
Pedro desde o ano de 1989, relatou que na data dos fatos se encontrava na
casa de sua irmã Valeria, quando recebeu um telefonema de Pedro, o qual disse
que varias pessoas estavam querendo invadir sua casa. Disse, então, para
Pedro ir até a casa de Valéria, onde estava, antes que os indivíduos o
matassem dentro da casa. Algum tempo depois Pedro chegou na casa de
Valéria empunhando um facão artesanal, sendo perseguido por várias
pessoas, dentre elas Giomo. Após Pedro entrar na casa de Valeria fechou o
portão e o ficou segurando para que ninguém entrasse. Neste momento foi
agredida por Samara, filha de Giomo, que além de desferir socos puxou seus
cabelos. Nesse mesmo tempo sua sobrinha ligou para a Polícia Militar. Para
evitar que invadissem a casa pediu para o seu marido ir conversar com o réu
Giomo. Quando Pedro saiu para conversar ele entrou em luta corporal com a
vítima. Seu marido estava com o facão e Giomo com um punhal. Pedro
conseguiu se desvencilhar e correr para dentro do imóvel, oportunidade em
que Giomo, acompanhado de outro indivíduo, invadiram o imóvel e
arrastaram o seu marido para fora de casa, onde varias pessoas o agrediram
gravemente. Logo em seguida a polícia chegou. As pessoas que
acompanhavam o réu não residiam no bairro Recanto Mônica e, pelo que sabe,
seu marido e o réu teriam um desentendimento em um estabelecimento
comercial do tipo bar. Seu marido era usuário de drogas na época dos fatos e
também ingeria bebida alcoólica. Após o serviço Pedro rumava para o bar.
As testemunhas de defesa assim se manifestaram:
Maria Carolina disse que na época dos fatos era vizinha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0006590-18.2012.8.26.0278 -Voto no
9
do réu e da vítima. Todas as pessoas que moravam no bairro brigaram com a
vítima, que ficava andando com um facão. Sempre que passava em frente
da casa do acusado ele ficava batendo com um facão no portão, ameaçando
todos que ali residiam. O acusado consumia droga e não havia motivo para ele
agir desta forma. A vítima ainda ficava exibindo para as mulheres as
suas partes íntimas. No dia dos fatos a vítima seguiu a filha do acusado, a
qual estava acompanhada de Junior, atualmente falecido. A vítima voltou para
a casa dele. As pessoas se revoltaram e partiram para cima da vítima. Não
sabe dizer quantas pessoas agrediram a vítima naquele dia em plena via
pública. Não deu tempo da vítima chegar até a casa de Verônica. Pedro
desferiu três facadas no acusado na data dos fatos antes de ser linchado pela
população. Ninguém entrou na casa da vítima.
Mariangela Aparecida era proprietária de um bar situado
defronte à residência da vítima. A vítima sempre assediava suas filhas
quando não estava em casa. No dia dos fatos a vítima começou a provocar
as suas filhas e, depois, foi até a porta da casa da vítima com um facão. O
acusado tomou o facão da vítima que conseguiu fugir. A população,
inconformada com o que a vítima tinha feito com o acusado, desceu e começou
a linchar a vítima, que 'não vale nada'. O acusado é pessoa trabalhadora.
Foram várias pessoas que agrediram a vítima. Depois dos fatos um dos
meninos que estaria envolvido com esses fatos foi assassinado e o réu
[corrigindo vítima] disse em alto e bom tom pelas imediações que teria sido
ele. O acusado [corrigindo vítima] também ameaçava de morte o seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0006590-18.2012.8.26.0278 -Voto no
10
marido.
Aline Vitória, filha de Mariangela, disse que a vítima
ameaçava todas as pessoas que residiam no bairro. No dia dos fatos a vítima
ameaçou e invadiu a casa de Junior. Depois ele foi até a casa do acusado contra
quem desferiu três golpes com um facão. A vítima saiu correndo e várias
pessoas saíram correndo atrás dele, oportunidade em que ele foi agredido
(linchado).
Samara Silva Nunes, filha do acusado, disse que naquele
dia a vítima a seguiu e todos ficaram revoltados. A vítima sempre a ameaçava
de morte e fazia gestos obscenos. Chegou a fazer Boletim de Ocorrência. O
ofendido tentou matar o seu pai com um facão. Várias pessoas entraram no
meio e saíram atrás dele. Pedro era usuário de drogas, ameaçava todo mundo,
arrumava confusão. Era o famoso “vizinho problema”. Neste caso a vítima é o
seu pai e não o Pedro.
No mesmo sentido o depoimento de Maria José da Silva,
esposa do acusado (fls. 252/256).
Incontroverso nos autos a ausência do animus
necandi na conduta empregada por Giomo, basta ver que a
desclassificação foi requerida pelo Ministério Público e decretada pelo
Juízo quando da análise de eventual pronúncia pelo crime de tentativa
de homicídio simples.
Reclama a Defesa, em sede de recurso em sentido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0006590-18.2012.8.26.0278 -Voto no
11
estrito1, absolvição sumária em razão da configuração de legítima
defesa.
Não obstante os argumentos perfilados, outra
solução merece, desde já, a ação penal.
Percebe-se que a exposição fática inserida na
exordial acusatória não guarda estrita correspondência com a
participação de Giomo no resultado danoso.
No início da persecução penal, foi consignado que
Giomo e a vítima Pedro iniciaram discussão na via pública, sendo que
“pessoas que presenciavam a discussão passaram a correr atrás da vítima para
agredi-lo. O ofendido, temendo por sua integridade física, correu para sua
casa” (fl. 01d).
O Ministério Público, no ponto fulcral da denúncia,
indica que Giomo “estava armado com uma faca, e tentou invadir a casa do
ofendido. Pedro Dias fugiu e foi até a casa de sua cunhada. Porém Giomo
Pereira e algumas pessoas continuavam perseguindo-o. Chegando na casa de
sua cunhada, o ofendido se escondeu. Giomo Pereira desferiu golpes de faca
contra Pedro Dias, e terceiros continuavam a agredir Pedro Dias” (fl. 02d).
Neste contexto, podemos extrair que: (i) réu e
vítima se desentenderam, por motivos desconhecidos, em plena via
pública; (ii) réu e terceiros, estes integrantes da população local, se
1 Não obstante a Defesa tenha interposto recurso de Apelação, o Juízo ao fazer análise de admissibilidade,
bem aplicou o princípio da fungibilidade recursal, e determinou o processamento sob o rito do recurso em
sentindo escrito (fl. 279).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0006590-18.2012.8.26.0278 -Voto no
12
uniram para agredir a vítima; e (iii) réu, após render a vítima, desferiu
diversos golpes de faca.
Durante a instrução processual, o completo e
verdadeiro cenário fático veio à tona.
A vítima apresentava histórico comportamental e
social não condizente com os preceitos mais básicos de convivência
social e, no dia dos fatos, o Recorrente caminhava com Júnior, quando
este foi ofendido pela vítima.
Júnior retrucou as ofensas, ação que desencadeou a
sequência desastrosa de agressões.
A vítima Pedro ao receber o revide de suas ofensas,
muniu-se com um punhal e foi em direção ao Recorrente e seu amigo.
Quando de sua aproximação, desferiu cinco facadas em Giomo, este
em justa e corajosa ação defensiva inverteu a posse do armamento,
despertando a ira de diversas pessoas que perseguiram e agrediram
Pedro.
A testemunha Maria Carolina, em juízo, atestou
que “as pessoas se revoltaram e partiram para cima da vítima. Não sabe dizer
quantas pessoas agrediram a vítima naquele dia em plena via pública”.
A testemunha Mariangela Aparecida, sob o crivo
do contraditório e da ampla defesa, foi clara ao relembrar que “a
população, inconformada com o que a vítima tinha feito com a vítima
[corrigindo acusado], desceu e começou a linchar a vítima (...)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0006590-18.2012.8.26.0278 -Voto no
13
A testemunha Aline Vitória, ouvida na fase judicial,
de igual modo, noticiou que: “(...) várias pessoas saíram correndo atrás
dele, oportunidade em que ele foi agredido (linchado)”.
A testemunha Samara Silva Nunes disse que “o
ofendido tentou matar o seu pai com um facão. Várias pessoas entraram no
meio e saíram atrás dele”.
Por fim, a própria vítima em Juízo confirmou que
aproximadamente vinte pessoas (ainda que faça constar a presença do
Recorrente) invadiram sua residência.
Neste novo contexto, podemos extrair que: (i) o réu
desempenhou conduta primária neutra (não ofendeu a vítima,
tampouco retrucou a ofensa que lhe era dirigida); (ii) o réu foi
injustamente apunhalado, ao menos três vezes, pela vítima (cf. laudo
pericial n.o 1581/2012, fl. 33); (iii) diversos integrantes da comunidade
local foram os autores das agressões que culminaram nas lesões da
vítima.
As lesões descritas no laudo pericial n.o 1406/2012
(1- imobilização no antebraço direito com tala gessada; 2- imobilização da
pena direita com tala gessada; 3
cicatriz hipocromica na região infra
escapular e região lombar esquerda; 4- cicatriz linear hipocromica em número
de 5 (cinco) na lateral do joelho esquerdo) (fl. 23), aliadas às informações
conditas no laudo complementar n.o 5296/2012 (resultou em incapacidade
para suas ocupações habituais por mais de trinta dias debilidade permanente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0006590-18.2012.8.26.0278 -Voto no
14
de função (deambulação) (fls. 70/71) não condizem com a mencionada
participação ativa de Giomo Pereira.
Como constou do Relatório Médico (R.M. 711/2012,
fl. 36), a vítima “Pedro Dias da Silva Filho, 44 anos, deu entrada neste
serviço no dia 14/02/2012 às 22:52h, trazido por Resgate do corpo de
bombeiros de Itaquá, vítima de agressão física (espancamento por
terceiros)” (original sem destaque).
Indispensável avaliar no bojo da ação penal o
vínculo existente entre a conduta do Recorrente e o resultado por ele
produzido. Deve-se, ainda, examinar quais condutas (positivas ou
negativas) deram causa ao resultado criminoso2.
Como se viu alhures, a conduta positiva de Giomo
não está vinculada ao resultado naturalístico do tipo penal
incriminador. Ausente, portanto, o nexo causal.
Não se pode afirmar, como ação do Recorrente teria
sido relevante para a criação do risco específico para o bem jurídico ou
a realização do risco criado pelo autor no resultado de lesão.
Com tais considerações, pode-se assegurar que
Giomo Pereira Nunes não figura como sujeito ativo dos fatos
articulados na denúncia, bem como inexiste prova nos autos a
demonstrar sua vinculação subjetiva com o resultado mais gravoso,
devendo-se, em decisão de mérito, colocar-se fim ao processo,
2 Art. 13 - O resultado, de que depende a existência do crime, somente é imputável a quem lhe deu causa.
Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0006590-18.2012.8.26.0278 -Voto no
15
julgando improcedente a pretensão punitiva estatal, em hipótese de
absolvição sumária.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso para
decretar a absolvição sumária de Giomo Pereira Nunes, com fulcro no
art. 415, inc. II do Cód. de Processo Penal.
AMARO THOMÉ
Relator